Tribunal: TJMT
Processo: 1017731-38.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017731-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), KENIA MORAES RESENDE - CPF: 704.677.146-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 039.677.936-05 (ADVOGADO), CELIO FERREIRA LACERDA DE ABREU - CPF: 007.788.861-82 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ANÁLISE DE AGRAVO INTERNO QUE DISCUTIA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. ANÁLISE DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. CONFIGURAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA MULTA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

2. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução e suspender o feito executivo, mantendo a penhora já efetivada. A embargante alegou omissão quanto ao exame do agravo interno interposto contra decisão monocrática que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Reconhecida a omissão, pois o julgamento do agravo de instrumento não prejudicava automaticamente a análise da multa aplicada, que possui objeto autônomo. 4. O agravo interno versava unicamente sobre a sanção imposta pela interposição de embargos de declaração considerados protelatórios. 5. Verificado que os embargos de declaração anteriores não apontavam vícios do art. 1.022 do CPC, mas apenas rediscutiam matéria já enfrentada, caracterizando abuso do direito de recorrer. 6. A multa aplicada em 2% sobre o valor atualizado da causa observa os limites do art. 1.026, §2º, do CPC, possuindo caráter pedagógico e proporcional, conforme precedentes do STJ e dos Tribunais de Justiça.

III. Razões de decidir

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos, negando-se provimento ao agravo interno, mantendo a multa aplicada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos, negando-se provimento ao agravo interno, mantendo a multa aplicada.

Tese de julgamento:
“1
. Omissão reconhecida quanto à análise do agravo interno que impugnava multa por embargos declaratórios protelatórios. 2. A multa do art. 1.026, §2º, do CPC mantém-se válida quando o recurso de embargos de declaração se limita a rediscutir matéria já decidida, sem apontar vícios específicos.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1965085/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.05.2022; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível nº 1025337-96.2022.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2023; TJ-MG, Embargos de Declaração nº 5187769-98.2016.8.13.0024, Rel. Des. Moacyr Lobato, 21ª Câmara Cível, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
em face do Acórdão proferido por este Relator no ID 309878356, que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1017731-38.2025.8.11.0000 para reformar a decisão agravada e conceder efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por
CÉLIO FERREIRA LACERDA DE ABREU,
determinando a suspensão da execução nº 1000954-66.2024.8.11.0079 até o julgamento final dos embargos, mantendo-se a penhora já efetivada.

A embargante sustenta existir omissão no acórdão quanto à análise do Agravo Interno interposto no id. 299414370, alegando que este recurso não visava rediscutir a concessão do efeito suspensivo, mas tão somente reformar a decisão monocrática que aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter protelatório de embargos de declaração anteriormente opostos.

Argumenta que o acórdão embargado equivocadamente julgou prejudicado o Agravo Interno em vista do julgamento definitivo do agravo de instrumento, quando na verdade deveria ter analisado especificamente a questão da multa aplicada, que constituía objeto autônomo e independente da discussão sobre o efeito suspensivo.

Sustenta violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 315068867) defendendo a rejeição dos embargos por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, argumentando que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Alega que o agravo interno restou naturalmente prejudicado pelo julgamento colegiado que substituiu a decisão monocrática, conforme art. 1.021, §1º, do CPC. Sustenta ainda que os embargos caracterizam litigância de má-fé e uso protelatório da via recursal, requerendo aplicação das multas previstas nos arts. 1.026, §2º, e 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
em face do Acórdão proferido por este Relator no ID 309878356, que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1017731-38.2025.8.11.0000 para reformar a decisão agravada e conceder efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por
CÉLIO FERREIRA LACERDA DE ABREU,
determinando a suspensão da execução nº 1000954-66.2024.8.11.0079 até o julgamento final dos embargos, mantendo-se a penhora já efetivada.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente à correção de vícios específicos da decisão judicial. O art. 1.022 do CPC estabelece taxativamente suas hipóteses de cabimento: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. O parágrafo único considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incorra nas condutas descritas no art. 489, § 1º.

A controvérsia posta nos presentes embargos concentra-se na alegada omissão quanto à análise do Agravo Interno interposto pela embargante. A questão a ser enfrentada consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício omissivo, passível de correção mediante embargos declaratórios, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos autos e reflexão sobre os argumentos apresentados, reconheço que a embargante possui razão quanto à existência de omissão no acórdão embargado. De fato, o julgamento do agravo de instrumento, que versou sobre concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, não necessariamente prejudica análise de questão autônoma como a aplicação de multa por embargos protelatórios.

O agravo interno possuía objeto específico e delimitado: reformar decisão monocrática que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa em razão do suposto caráter protelatório de embargos de declaração anteriormente interpostos. Esta questão, efetivamente, possui natureza autônoma em relação à discussão sobre efeito suspensivo, constituindo matéria sancionatória específica regulamentada pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

A simples conclusão de que o agravo interno estaria prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento não constitui fundamentação adequada, considerando a autonomia das matérias. O art. 489, §1º, IV, do CPC exige que sejam enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Reconhecida a omissão, passo à análise do mérito do Agravo Interno, considerando os argumentos específicos apresentados pela embargante quanto à aplicação da multa por embargos protelatórios.

A embargante sustentou no agravo interno que os embargos de declaração que motivaram a aplicação da multa não possuíam caráter protelatório, argumentando pela ausência dos pressupostos autorizadores da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Alegou ainda que tal recurso foi interposto com finalidade legítima de esclarecer questões omissas ou contraditórias da decisão atacada.

Contudo, após análise detalhada da documentação processual e das circunstâncias que envolveram a interposição dos embargos de declaração anteriores, verifico que a decisão monocrática que aplicou a multa encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros legais estabelecidos.

O art. 1.026, §2º, do CPC preceitua que "
quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar multa não superior a dois por cento sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento, e, sendo parte beneficiária de justiça gratuita, a condenação ficará sem efeito, ressalvada a hipótese de má-fé processual
".

A caracterização do caráter protelatório dos embargos de declaração demanda análise das circunstâncias concretas de cada caso, considerando-se especialmente se o recurso foi interposto com finalidade meramente procrastinatória ou se visava efetivamente à correção de vícios da decisão embargada.

Da análise dos embargos de declaração que motivaram a aplicação da multa, constato que estes não apontaram vícios específicos da decisão atacada, limitando-se a rediscutir questões de mérito já adequadamente enfrentadas e decididas. A petição não demonstrou existência de obscuridade, contradição ou omissão, buscando apenas reformular argumentos já rejeitados, em clara tentativa de procrastinação processual. A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026. § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - Nos embargos declaratórios, a parte deverá demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de rejeição do recurso - Diante da configuração do caráter protelatório, necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA - MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS - ART . 1.026, § 2º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - MULTA EXCLUÍDA. Embora o art. 1 .026, § 2º, do CPC/2015 preveja o arbitramento de multa no caso de embargos de declaração manifestamente protelatórios, não vislumbro que esse seja o caso dos autos. (V.V.) (TJ-MG - Embargos de Declaração: 51877699820168130024, Relator.: Des .(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO REJEITADO. Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art 1 .022 do Código de Processo Civil ( CPC), ou mesmo da necessidade de prequestionamento, rejeita-se o recurso de embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERCEPTÍVEL CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. Cabível a aplicação da multa prevista no art. 1 .026, § 2º, do CPC quando o recurso de embargos de declaração é manifestamente protelatório. É o que ocorre no caso, em que a parte embargante alega, sem ler a decisão recorrida ou de forma totalmente leviana, que houve análise de apenas um dos pedidos recursais, não dos outros, protelando, de modo manifesto, o andamento da ação. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1025337-96.2022 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 06/07/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE DE LEI LOCAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EXCLUSÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, ante o óbice das Súmulas 7/STJ e 280/STF, bem como pela ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC (fls. 500-503, e-STJ) . A parte agravante alega que a Súmula 7/STJ é inaplicável para fins de revogação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 e que não suscitou fundamentos constitucionais ou ofensa a leis locais, o que afasta a Súmula 280/STF. 2. A decisão agravada merece reparo em dois pontos. 3. O primeiro deles diz respeito ao fato de que o acórdão do Tribunal de origem, de fls. 378-391, e-STJ, não possui fundamentos constitucionais sobre o tema principal da lide, a dizer o adicional de produtividade da servidora municipal. Embora a parte recorrente tenha razão quanto a esse trecho, não prospera sua irresignação quanto à incidência da Súmula 280/STF, visto que toda a decisão da Corte a quo se embasou na Lei Complementar Municipal 46/2011, cujo reexame é inviável em Recurso Especial. 4. Quanto ao segundo ponto de correção na decisão agravada, verifica-se que, de fato, não incide a Súmula 7 do STJ para revogação da multa prevista pelo art. 1 .026, § 2º, do CPC/2015, a qual merece ser excluída. 5. Da leitura dos Embargos de Declaração, constata-se que os aclaratórios foram manifestados, também, com intento de prequestionar a matéria a ser enfocada no âmbito do apelo especial, razão pela qual não há por que considerá-los protelatórios. Aplicável a Súmula 98/STJ, in verbis: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”. 6. Agravo Interno parcialmente provido apenas para afastar o argumento acerca da fundamentação constitucional e para excluir a multa referente ao art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, dada a incidência da Súmula 98/STJ. (STJ - AgInt no AREsp: 1965085 MS 2021/0261851-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

A decisão monocrática que aplicou a multa analisou detidamente os argumentos apresentados nos embargos de declaração anteriores, demonstrando que estes não apontavam vícios específicos da decisão, mas apenas rediscutiam questões meritórias já decididas. A fundamentação foi clara quanto à caracterização do caráter protelatório, justificando adequadamente a aplicação da penalidade.

Ademais, verifico que a embargante, pessoa jurídica de direito privado com atividade empresarial, possui plenas condições de compreender as limitações dos embargos de declaração e as consequências de sua utilização inadequada. A aplicação da multa visa coibir práticas procrastinatórias que comprometem a efetividade da prestação jurisdicional e violam o princípio da duração razoável do processo.

O valor da multa aplicada, correspondente a 2% sobre o valor atualizado da causa, encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo art. 1.026, §2º, do CPC, não configurando excesso ou desproporcionalidade. A penalidade possui caráter pedagógico, visando desestimular a utilização abusiva da via recursal.

A embargante não demonstrou elementos concretos que afastem a caracterização protelatória dos embargos anteriores, limitando-se a argumentos genéricos sobre suposta legitimidade da insurgência. Os embargos de declaração questionados efetivamente buscavam rediscutir matérias já decididas, sem apontar vícios específicos passíveis de correção.

A análise do contexto processual revela ainda que a embargante já havia interposto outros recursos sobre as mesmas questões, evidenciando padrão de conduta voltado à procrastinação. A reiteração de teses já rejeitadas caracteriza abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação de medidas sancionatórias.

O sistema processual civil contemporâneo privilegia a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, coibindo práticas que comprometam tais objetivos. A aplicação de multa por embargos protelatórios constitui instrumento legítimo de controle da atividade das partes, impedindo que o processo se transforme em palco de chicanas processuais.

A embargante possui legitimidade para questionar decisões judiciais através dos recursos apropriados, mas deve fazê-lo dentro dos parâmetros legais estabelecidos. A utilização inadequada dos embargos de declaração não pode ser tolerada, especialmente quando caracterizada por padrão reiterado de conduta procrastinatória.

Ressalto, por oportuno, que não se aplica ao caso a orientação da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório’. Isso porque os embargos de declaração anteriormente opostos pela ora embargante não indicaram vícios objetivos da decisão, tampouco apresentaram formulação específica de tese jurídica para viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário. Ao contrário, limitaram-se a reeditar fundamentos de mérito já apreciados e afastados, sem qualquer indicação concreta de omissão, obscuridade ou contradição.

A mera alegação genérica de que os embargos teriam sido opostos para fins de prequestionamento não basta para afastar a caracterização de seu caráter manifestamente protelatório, sendo imprescindível que a parte, de forma objetiva, demonstre a existência de ponto controvertido relevante e não enfrentado.

Nesse contexto, não se trata de embargos destinados a formar juízo de admissibilidade recursal, mas de recurso manejado com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, circunstância que atrai a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

A decisão monocrática que aplicou a multa observou o devido processo legal, garantindo à embargante ampla oportunidade de defesa e fundamentando adequadamente a penalidade imposta. Não há vícios procedimentais ou substanciais que justifiquem sua reforma.

O princípio da proporcionalidade também foi observado, uma vez que a multa aplicada corresponde ao menor percentual previsto em lei, considerando-se ainda a capacidade econômica da embargante e a gravidade da conduta praticada.

Por fim, ressalto que a manutenção da multa aplicada atende aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo, coibindo práticas que comprometam a prestação jurisdicional adequada. A decisão monocrática encontra-se em perfeita consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Diante de todo o exposto

CONHEÇO
os embargos de declaração opostos e os
ACOLHO
para suprir a omissão verificada e, no mérito da questão omitida e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto no id. 299414370, mantendo íntegra a decisão monocrática que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração anteriormente interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025